Tribunal: TJMT
Processo: 1006456-97.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1006456-97.2022.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – CHAPADA DOS GUIMARÃES
Agravantes: ESPÓLIO DE REINALDO ALBERTINI e ODILA DA SILVA ALBERTINI
Agravados: FERNANDO PACHECO DI LORETO e AGNES ENNS DI LORETO
Número do Protocolo: 1006456-97.2022.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ESPÓLIO DE REINALDO ALBERTINI e por ODILA DA SILVA ALBERTINI contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que nos autos da ação “Anulatória de Escritura Pública” (Proc. no 1000326-19.2022.8.11.0024), ajuizada pelos agravantes contra FERNANDO PACHECO DI LORETO e AGNES ENNS DI LORETO, deferiu apenas parcialmente o pedido de tutela de urgência formulado pelos autores/agravantes, tão somente para determinar a averbação da existência da lide às margens da Escritura de Compra e Venda objeto do pedido de anulação, lavrada às fls. 45 do livro 14 do Cartório do 2a Ofício de Notas da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, e também às margens da matrícula no 19.477 junto ao SRI da Comarca de Paranatinga/MT, referente ao imóvel supostamente negociado (cf. Id. no 79557228 dos autos de origem).
Os agravantes reafirmam que, nos idos de 1977, Reinaldo Albertini, titular do espólio e marido da segunda recorrente, adquiriu um imóvel rural com área de 750 hectares, denominado Fazenda Ranuro, matriculado à época sob o no 2.442 junto ao SRI de Cuiabá/MT, posteriormente registrado sob a matrícula no 19.477 perante o SRI de Paranatinga/MT, e explicam que, embora Reinaldo tenha falecido em 2004, “não tendo sido aberto procedimento de inventario”, descobriu-se, “no corrente ano”, que “o referido imóvel havia sido supostamente vendido ao requerido em data de 16/12/2002, consoante Escritura de Compra e Venda em anexo, lavrada e registrada no Cartório de Notas de Chapada dos Guimarães, procedendo inclusive a mudança do nome da Fazenda Ronuro para Fazenda Esperança I”, o que dizem ter ocorrido “de forma fraudulenta”, já que eles, Espólio e viúva/inventariante, “sequer tinham conhecimento da escritura, que nunca foi por eles assinada, tanto que os dados dos vendedores sequer conferem com os reais, assim como as assinaturas nem ao menos conferem com a dos proprietários do imóvel” (sic – cf. Id. no 123870463 - pág. 8/17).
Expõem, ainda, que “o suposto comprador ainda realizou junto ao Cartório do 1o Oficio de Paranatinga, aonde está atualmente situada a matricula do imóvel, o registro do Georreferenciamento, bem como apresentou junto ao Intermat aquele documento fraudulento, transferindo assim o CCIR para o seu nome, mesmo não sendo legitimo dono do imóvel” (sic); aduzem que os agravados sequem detém a posse da referida área, e dizem acreditar que o documento “somente é utilizado para a realização de financiamentos rurais” (sic – cf. Id. no 123870463 - pág. 20/24).
Discorrem sobre a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, assegurando que “a fumaça do bom direito se encontra nos documentos que comprovam a falsidade da escritura de compra e venda e pelos atos praticados pelos compradores, ora agravados, registro de georreferenciamento, emissão de CCIR em seu nome e futuramente a transferência do imóvel para o seu nome”, e que o perigo da demora “se encontra na iminente necessidade de obstar que eles venham praticando atos como se dono fossem e realizem a transferência do imóvel para seu nome ou de outrem, mesmo não tendo sequer havido qualquer compra e venda”, sendo, pois, imperativa a reforma da decisão agravada para que, “além de averbar na matrícula registrada naquele serviço registral a existência de presente ação Anulatória, (...) também averbe o impedimento para realizar a transferência do bem para nome dos agravados ou de terceiros, até o julgamento da lide originária” (sic – cf. Id. no 123870463 - pág. 26/29).
Pedem, sob esses fundamentos, antecipação da pretensão recursal “para averbar junto à matricula do imóvel impedimento de transferência de propriedade”, determinar ao SRI de Paranatinga/MT que “se abstenha de proceder eventual registro” (sic), bem como para determinar ao INTERMAT e à SEMA que suspendam o CCIR e o CAR relacionados à Fazenda Esperança I, “para evitar que continue realizando operações, utilizando-se de área que nunca foi de sua propriedade” (sic); ao final, pede provimento do recurso nesse mesmo sentido (sic – cf. Id. no 123870463 - pág. 29/30).
É o breve relatório.
Leitura dos autos de origem mostra que, sob o contexto fático já relatado e fundamentação jurídica condizente, os autores/agravantes pediram, a título de tutela de urgência, “concessão da liminar a fim de (...) declarar a nulidade da Escritura de Compra e Venda (e) averbar no referido documento a existência da presente Ação Anulatória”; determinar expedição de ofícios aos cartórios competentes “para a realização da averbação de nulidade na escritura pública de compra e venda supracitada, e consequentemente seu registro”, e, ainda, para “averbar na matricula registrada (no SRI de Paranatinga/MT) a existência de presente ação Anulatória, bem como, para averbar impedimento de proceder a transferência do referido imóvel para o nome dos compradores ou terceiros”, ordenar ao INTERMAT “que suspenda o CCIR emitido para a Fazenda Esperança I” e à SEMA que “suspenda o CAR da referida fazenda” (sic – cf. Id. no 79356116 - pág. 33/34 dos autos de origem).
A r. decisão agravada deferiu apenas parcialmente o pedido de tutela de urgência formulado pelos autores/agravantes por admitir, primeiro, que “nada impede que sejam averbados nas respectivas matrículas a existência da presente ação declaratória de nulidade, para dar ciência a terceiros”, depois, que, embora existentes os indícios de fraude documental alegado, não se poderia declarar liminarmente a nulidade, como requestado, e, por fim, que não restou demonstrado perigo de dano que justifique a medida requestada “até porque a suposta venda ocorreu no ano de 2002, sendo que a própria autora afirma que sequer tinha conhecimento da existência e que foi proprietária do imóvel em questão”.
Verifica-se, portanto, que o MM. Juiz determinou averbação premonitórias com base no poder geral de cautela, mas indeferiu o pedido de bloqueio da matrícula do imóvel e de suspensão do CCIR e CAR, expedidos pelo INTERMAR e pela SEMA, respectivamente, por entender ausente o perigo da demora nesse particular.
As razões recursais passam ao largo desse aspecto central da opção pelo indeferimento do pedido antecipatório, restringindo-se à alegação já conhecida e refutada em Primeiro Grau de que “o perigo da demora se encontra na iminente necessidade de obstar que eles (réus/agravados) venham praticando atos como se dono fossem e realizem a transferência do imóvel para seu nome ou de outrem, mesmo não tendo sequer havido qualquer compra e venda” (sic – cf. Ids. no 79356116 - pág. 32/33 dos autos de origem e 123870463 - pág. 26/29 dos presentes autos recursais).
Todavia, razão acompanha o MM. Juiz quanto à insuficiência dessa circunstância para preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, pois a providência requestada, se adotada, não faria cessar o ato alegadamente gerador do perigo da demora, ou seja, não aproveitaria diretamente aos agravantes, que continuariam sem a posse da área; a medida proibitiva poderia, quando muito, impedir a proliferação do litígio e o envolvimento de terceiros na celeuma, mas essa finalidade já é atingida pela averbação premonitória já determinada pela r. decisão agravada.
Parece realmente necessário aguardar a formação do contraditório para maior elucidação da questão fática subjacente ao pedido anulatório.
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que respondam no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 28 de abril de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator